Tribunal: STF
Processo: AI 807717
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Desapropriação. Utilidade pública. Prova da propriedade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.